Tribunal: TJSP
Processo: 2113430-27.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Remuneração
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos para assegurar a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé pelos agentes políticos - Hipóteses legais para acolhimento dos aclaratórios não configuradas – Caráter nitidamente infringente dos embargos opostos – Embargos de declaração que restam rejeitados.